Tribunal: STF
Processo: ARE 1371326
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VALEC. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIO. OBSERVÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. PROVIMENTO DO RE.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA. ACOLHIMENTO DO LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO DO EXPROPRIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO DO PERITO OFICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS CUMULADOS COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    I. Não está caracterizado o cerceamento de defesa quando impugnação ao laudo não foi objeto de exame para réplica pelo perito, visto que a prova é dirigida ao juiz. A impugnação ao laudo consigna exercício do direito do contraditório. Preliminar de nulidade afastada. 



    II. A justa indenização é aquela que corresponde ao valor de mercado do imóvel ocorrente no momento da realização da perícia e que proporciona ao expropriado aquisição de outro imóvel com características semelhantes. Precedentes. 



    III. A perícia realizada pelo expert do Juízo goza de maior confiabilidade visto que equidistante das partes em litígio, sobretudo quando realizada dentro dos padrões de norma técnica e seja devidamente fundamentada e detalhada. Precedentes da Corte. 



    IV. Os juros compensatórios não podem incidir cumulativamente aos lucros cessantes, eis que os últimos abrangem os primeiros. Precedentes. 



    V. Apelação parcialmente provida para excluir do valor da indenização os lucros cessantes.” (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXIV, LIV e LV, 21, inc. XII, al. “d”, 100, 173, 174 e 175 da Constituição da República. Argui nulidade do processo, afirmando contrariados os princípios do contraditório e da ampla defesa “decorrente da ausência de resposta do perito aos questionamentos feitos pelos demandantes”. Sustenta que o valor apurado pelo expert é “extremamente divergente da realidade imobiliária naquela ocasião”. Assevera que, em se tratando de empresa pública, o pagamento das diferenças reconhecidas deve ser efetuado observando-se o regime de precatórios. Requer a exclusão dos juros compensatórios, argumentando que a área desapropriada era improdutiva, ou, caso assim não se entenda, a redução do respectivo percentual de 12% para 6% (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, não conheço do recurso quanto aos juros compensatórios, eis que já excluídos pelo colegiado de origem, tendo em vista a fixação de lucros cessantes (e-doc. 7, p. 5).



    5. A respeito da nulidade do processo por falta de resposta do perito em relação aos questionamentos apresentados em face do laudo, a respectiva análise depende do exame do quadro probatório e da legislação processual de regência. Neste cenário, sobre a alegação de contrariedade ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, incide o óbice previsto no Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral.



    6. Em relação ao alegado descompasso entre o valor do imóvel indicado pelo perito e a realidade imobiliária da área na época da avaliação, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Já no tocante à necessidade de observância do regime de precatórios, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A., por prestar serviço público próprio e de natureza não concorrencial, deve ser submetida à sistemática do art. 100 da Constituição da República. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RCL n° 51.045-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 19/08/2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019. 4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.”



    (RCL n° 44.909-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 25/01/2021).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RCL n° 48.649-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 07/06/2022).



    “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Regime de execução da Fazenda Pública. ADPF nºs 275 e 387. Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. Empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. Extensão do regime de precatórios na execução. Precedentes. Presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora. Medida cautelar referendada. 1. O postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da presente reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC . 2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 no sentido de se negar à Valec a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo seu direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas. 3. Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da Repercussão Geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e dado o risco de resultado útil do processo ante a potencial irreversibilidade do despacho reclamado, é possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 387, mitigando-se, com fundamento no art. 1.029, § 3º, c/c o art. 1.035, § 3º, inciso I, parte final, do CPC e no princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), o óbice a seu conhecimento exarado no RE nº 1.423.225. 4. Fica, assim, referendada a medida cautelar de suspensão da execução do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 e dos efeitos do despacho que autoriza a liberação de depósitos recursais efetuados pela Valec nesses autos, bem como de eventuais atos executórios posteriores.”



    (RCL n° 59.575-MC-REF/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 06/09/2023).



    8. Ante o exposto, conheço em parte do agravo e, nessa parte, dou-lhe provimento para prover o extraordinário, a fim de determinar a observância do regime de precatórios para o pagamento da indenização devida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator